Tribunal: STF
Processo: ARE 1471956
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR DA AERONÁUTICA. EXCLUSÃO DO QUADRO DE PROMOÇÃO. AÇÃO PENAL EM CURSO. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cuja ementa segue transcrita:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MILITAR. DENÚNCIA EM AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO NA CARREIRA. CONSTITUCIONALIDADE DA REGRA PREVISTA NO ART. 35, D, DA LEI 5.821/1972. REFORMA DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. 



    1. Compulsando os autos, verifico que o autor ocupava o cargo de Capitão Médico da Aeronáutica e foi impedido de constar de Quadro de Acesso para fins de progressão na carreira militar, tendo deixado de ascender às patentes de Major Médico, em 12/1991, e de Tenente Coronel, em 12/1996, porque, à época, figurava como réu em ação penal, sob a acusação de homicídio. 



    2. De acordo com o artigo 35, alínea d, da Lei n° 5.821/72, o oficial não poderá constar de qualquer Quadro de Acesso e Lista de Escolha para fins de promoção quando for denunciado em processo crime, enquanto a sentença final não houver transitado em julgado. 



    3. Quanto a essa questão, o Supremo Tribunal Federal vem reconhecendo que não configura violação ao princípio constitucional da presunção de inocência a existência de norma impedindo militar de compor quadro de acesso à promoção, quando alvo de investigação criminal, se houver previsão de ressarcimento, como de fato existe na Lei 5.821/1972 (art. 18). Precedentes. 



    4. Em assim sendo, a sentença merece reforma, sendo descabida a promoção do autor na carreira militar, pois restou comprovado nos autos que ele foi denunciado em ação penal pela prática de homicídio, não havendo inconstitucionalidade na regra prevista no art. 35, d, da Lei 5.821/1972, conforme fundamentado acima. Ainda a esse respeito, importante se faz observar que tal ação penal já foi concluída e que o autor foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em decisão transitada em julgado em 16/09/1998 (fls. 282/283). 



    5. Condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 20, §4.° do CPC/1973, vigente à época da prolação da sentença. 



    6. Remessa oficial e apelação da União às quais se dá provimento.” (e-doc. 12, p. 5).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc.16). 



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente afirma violados os arts. 5º, inc. LVII; e 93, inc. IX, da Constituição da República (CRFB). Aponta a ausência de fundamentação adequada nos acórdãos recorridos, pois seria antiga a jurisprudência do Supremo Tribunal citada no acórdão alusivo ao julgamento da apelação. Afirma a existência de ofensa ao princípio da presunção de inocência, uma vez que a sua participação na lista de promoções não foi admitida em virtude de responder a ação penal sem trânsito em julgado (e-doc. 18).



    4. A União, em contrarrazões, manifesta-se pelo desprovimento do apelo extremo (e-doc. 20).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Colho do acórdão referente ao julgamento da apelação os seguintes fundamentos:



    “Compulsando os autos, verifico que o autor ocupava o cargo de Capitão Médico da Aeronáutica e foi impedido de constar de Quadro de Acesso para fins de progressão na carreira militar, tendo deixado de ascender às patentes de Major Médico, em 12/1991, e de Tenente Coronel, em 12/1996, porque, à época, figurava como réu em ação penal, sob a acusação de homicídio. 



    De acordo com o artigo 35, alínea d, da Lei n° 5.821/72, que dispõe sobre as promoções dos Oficiais da ativa das Forças Armadas, o oficial não poderá constar de qualquer Quadro de Acesso e Lista de Escolha para fins de promoção quando for denunciado em processo crime, enquanto a sentença final não houver transitado em julgado. 



    Quanto a essa questão, o Supremo Tribunal Federal vem reconhecendo que não configura violação ao princípio constitucional da presunção de inocência a existência de norma impedindo militar de compor quadro de acesso à promoção, quando alvo de investigação criminal, se houver previsão de ressarcimento, como de fato existe na Lei 5.821/1972 (art. 18). 



    Observe-se os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROMOÇÃO DE OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. EXCLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. RESSARCIMENTO. PRECEDENTE. 



    1. A jurisprudência do Supremo é no sentido da inexistência de violação do princípio da presunção de inocência [CB/88, artigo 5 0, LVIII no fato de a lei não permitir a inclusão de oficial militar no quadro de acesso à promoção em razão de denúncia em processo criminal. 



    2. É necessária a previsão legal do ressarcimento em caso de absolvição. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (RE 459320 AgR, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 22/04/2008, DJe-092 DIVULG 21-05-2008 PUBLIC 23-05-2008 EMENT VOL-02320-03 PP-00609) 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. EXCLUSÃO DA LISTA DE PROMOÇÃO. OFENSA AO ART. 50, LVII DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 



    1. Pacificou-se, no âmbito da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o entendimento segundo o qual inexiste violação ao princípio da presunção de inocência (CF188, art. 50, LVII) no fato de a legislação ordinária não permitir a inclusão de oficial militar no quadro de acesso à promoção em face de denúncia em processo criminal, desde que previsto o ressarcimento em caso de absolvição. 



    2. Precedentes. 



    3. Recurso extraordinário conhecido e provido. 



    (RE 356119, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Primeira Turma, julgado em 03/12/2002, DJ 07-02-2003 PP-00033 EMENT VOL-02097-07 PP-01329)



    (...)



    Em assim sendo, a sentença merece reforma, sendo descabida a promoção do autor na carreira militar, pois restou comprovado nos autos que ele foi denunciado em ação penal pela prática de homicídio, não havendo inconstitucionalidade na regra prevista no art. 35, al., da Lei 5.821/1972, conforme fundamentado acima.



    A Lei 5.821/1972 prevê expressamente o ressarcimento em caso de preterição, consoante dispõe o seu art. 18: 



    Art 18. O oficial será ressarcido da preterição desde que seja reconhecido o seu direito à promoção, quando: 



    a) tiver solução favorável a recurso interposto; 



    b) cessar sua situação de prisioneiro de guerra, desaparecido ou extraviado; 



    c) for absolvido ou impronunciado no processo a que estiver respondendo; 



    d) for justificado em Conselho de Justificação; ou 



    e) tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo. 



    Em assim sendo, a sentença merece reforma, sendo descabida a promoção do autor na carreira militar, pois restou comprovado nos autos que ele foi denunciado em ação penal pela prática de homicídio, não havendo inconstitucionalidade na regra prevista no art. 35, d, da Lei 5.821/1972, conforme fundamentado acima. 



    Ante o exposto, dou provimento à remessa oficial e à apelação da União, julgando improcedente o pedido. 



    Custas, já recolhidas, pelo autor. 



    Fica a parte autora condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, devidamente corrigido pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal desde o ajuizamento da ação, nos termos do art. 20, §4.° do CPC/1973, vigente à época da prolação da sentença. 



    É o voto.” (e-doc. 12, p. 1-3)



    6. Como se pode notar, o Tribunal de origem, com fundamento na Lei federal nº 5.821, de 1972, asseverou a regularidade da exclusão do autor do quadro de acesso para fins de promoção na carreira militar. Assim, somente pela análise da interpretação conferida à referida legislação é que seria eventualmente possível concluir de forma diversa daquela definida pelo Tribunal de origem, providência inviável em sede extraordinária. Desse modo, a controvérsia em questão não possui estatura constitucional, conforme preceitua o art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República.



    7. Ademais, registro que o Plenário desta Corte, ao apreciar recentemente os Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 782.649/MS, da relatoria do Ministro Marco Aurélio, asseverou não violar o princípio da presunção de inocência (art. 5º, inc. LVII, da CRFB) a exclusão, do quadro de acesso à promoção, de militar que responde à ação penal sem trânsito em julgado, quando a legislação de regência estabelecer a possibilidade de ressarcimento da preterição se houver posterior absolvição. Colho do voto do Relator o seguinte trecho:



    “O dissenso não poderia ser mais específico. No caso, a Turma apreciou pedido de reforma do acórdão formalizado pelo Colegiado de origem, por meio do qual assentada a inviabilidade, ausente a preclusão maior e observado o princípio da não culpabilidade, de exclusão, do quadro de acesso à promoção, de militar acusado em processo-crime. Rememorem o decidido: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL – PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR INDEFERIDA, PELO FATO DE EXISTIR, CONTRA ELE, PROCEDIMENTO PENAL EM FASE DE TRAMITAÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – TRANSGRESSÃO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII) – RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - A recusa administrativa de promover policial militar, motivada, unicamente, pelo fato de haver sido instaurado, contra ele, procedimento penal, inexistindo, contudo, condenação criminal transitada em julgado, transgride, de modo direto, a presunção constitucional de inocência, consagrada no art. 5º, inciso LVII, da Lei Fundamental da República. Precedentes. 



    - O postulado constitucional da presunção de inocência impede que o Poder Público trate, como se culpado fosse, aquele que ainda não sofreu condenação penal irrecorrível. Precedentes.



    Os embargos de divergência merecerem provimento. No que concerne ao tema de fundo, a jurisprudência de ambas as Turmas se consolidou em sentido diverso do revelado no acórdão impugnado. Não contraria o princípio da não culpabilidade deixar-se de incluir, no quadro de acesso à promoção, militar denunciado em processo-crime, mesmo ausente a preclusão maior, havendo previsão legal de ressarcimento da preterição se ocorrer a absolvição. Confiram com as seguintes ementas: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR RÉU EM AÇÃO PENAL. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO. PREVISÃO NORMATIVA DE RESSARCIMENTO EM CASO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. II – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. III – Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não afronta o princípio constitucional da presunção de inocência a norma que impede a inclusão de militar em quadro de acesso à promoção quando ele responde a processo criminal, desde que previsto o ressarcimento em caso de absolvição. IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 1.237.635, Segunda Turma, relator ministro Ricardo Lewandowski, acórdão publicado no Diário de Justiça eletrônico de 18 de dezembro de 2019.) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MILITAR QUE RESPONDE A PROCESSO CRIMINAL. EXCLUSÃO DE QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO. PREVISÃO LEGAL DE RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 710.266, Primeira Turma, relator ministro Luiz Fux, acórdão publicado no Diário de Justiça eletrônico de 11 de abril de 2016.) 



    Conheço e provejo os embargos de divergência para, dando provimento ao extraordinário, reformar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, indeferindo a ordem.” 



    (RE nº 782.649-AgR-EDv/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 18/03/2023, p. 23/05/2023; grifos acrescidos).



    8. No caso sob exame, conforme constou do trecho acima transcrito, o art. 18 da Lei federal nº 5.821, de 1972, expressamente prevê a possibilidade de ressarcimento na hipótese de absolvição. 



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator